Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. ORDEM DE EMENDA. CADASTRAMENTO DA PARTE AUTORA NO PORTAL DO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
2. A despeito de o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios deter natureza jurídica de condomínio, entidade despersonalizada, imputa-se à autora a obrigação de manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos (PJe), para efeito de recebimento de citações e intimações, eis que possui aptidão para ter direitos e deveres por força de lei e, apesar de não ter personalidade jurídica, possui legitimidade e capacidade processual, devendo se sujeitar ao cadastro eletrônico, em observância aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.